Tribunal: TJSP
Processo: 1030818-40.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Ausência de prova da contratação dos serviços de telefonia prestados pela ré – Comportamento antijurídico da empresa, que leva necessariamente à declaração de inexigibilidade do débito – Montante indenizatório que observou os

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Ausência de prova da contratação dos serviços de telefonia prestados pela ré – Comportamento antijurídico da empresa, que leva necessariamente à declaração de inexigibilidade do débito – Montante indenizatório que observou os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora incidentes sobre o valor fixado a título de danos morais, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152596
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030818-40.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SANDRO DEMEZIO SEBASTIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030818-40.2017.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 38.331
APEL.No: 1030818-40.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE.: SANDRO DEMEZIO SEBASTIÃO
APDO.: CLARO S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor que teve
seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus
pagadores Ausência de prova da contratação dos serviços de
telefonia prestados pela ré
Comportamento antijurídico da
empresa, que leva necessariamente à declaração de inexigibilidade
do débito Montante indenizatório que observou os critérios de
significância, razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora
incidentes sobre o valor fixado a título de danos morais, fluem a
partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) Recurso provido,
em parte.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Sandro Demezio Sebastião contra
Claro S.A., julgada procedente, em parte, pela r. sentença de fls. 120/122,
proferida pelo d. magistrado PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO, para
declarar inexigível o débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento
da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês contados da publicação da sentença.
Carreou, ainda, à requerida a sucumbência de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa.
Irresignado, apelou o autor buscando a majoração do dano moral
para valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros
desde a data do evento danoso (Súmula 54, do STJ).
Recurso regularmente processado, acusando resposta, subiram
os autos.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que, efetivamente, teve o autor seu nome
indevidamente negativado, porque não fez prova a empresa de telefonia de que
teria contrato firmado com o autor. Sob tal aspecto, efetivamente há
demonstração de comportamento antijurídico da empresa de telefonia, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030818-40.2017.8.26.0577 -Voto no
3
ausência de base causal legitimante do débito que culminou com a negativação
do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes.
Diante desse quadro, não há mesmo como deixar de reconhecer
a prática de ato irregular por parte da empresa de telefonia, declarando-se, em
consequência, a inexigibilidade do débito, bem como reconhecendo-se, em tese,
o dever de indenizar a repercussão negativa de sua conduta na esfera
psicológica do autor, já que a responsabilização do agente decorre do simples
fato da violação ante a presunção dos efeitos nocivos da negativação.
No que toca ao 'quantum' indenizatório, não se pode olvidar que a
indenização deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e
proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do ofensor,
mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão causada, bem como
para coibir a repetição da conduta ofensiva.
Ora, danos morais “são lesões sofridas pelo sujeito físico ou
pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio
material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico”
(WILSON MELLO DA SILVA, o Dano moral e sua reparação).
E, “Embora o dano moral seja um sentimento de pesar íntimo da
pessoa ofendida, para o qual não se encontra estimação perfeitamente
adequada, não é isso razão para que se lhe recuse em absoluto uma
compensação qualquer. Essa será estabelecida, como e quando possível, por
meio de um soma, que não importando uma exata reparação, todavia
representará a única solução cabível nos limites das forças humanas” (RT
485/230).
Assim, na indenização por danos morais, a questão deve se
definir pela quantificação de uma indenização adequada e justa, cuja disciplina
está consagrada no art. 5°, X, da Constituição da República, sem deixar de lado,
todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o
aviltamento de indenização.
E, no caso dos autos, levando-se em consideração que nem
mesmo seria caso de reparação por danos morais em razão de o autor contar
com outras negativações (fls. 29), independentemente de serem anteriores ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030818-40.2017.8.26.0577 -Voto no
4
posteriores às negativações aqui discutidas, entendimento que passei a adotar
não obstante o teor da Súmula 385 do STJ, e dos demais parâmetros norteados
acima declinados, merece manutenção o 'quantum' fixado em primeiro grau a
título de danos morais (R$6.000,00), com observância que os juros de mora
incidem desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), eis que suficiente para
compensar o autor pelo constrangimento sofrido, observados os critérios de
significância, razoabilidade e proporcionalidade, bem como para proibir a
repetição da conduta ofensiva.
A respeito: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PROVA DO
DANO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
RAZOABILIDADE. I - A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a
demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de
inadimplentes. II - É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar
o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum
arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre irrisório ou exagerado, situação que
não se faz presente no caso concreto. Agravo improvido” (STJ, AgRg no Ag
979810/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 11/03/2008, DJe de 1o/04/2008).
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso tão-somente
para que os juros de mora incidam desde as indevidas negativações (Súmula 54,
STJ).
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora